Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Nelson Armando Schneider Mendes Silva, substituído pela Curadoria de Ausentes, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Priscila Costa Freire – rejeitara a prejudicial de mérito que deduzira, concernente à prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, a prescrição intercorrente, na fase de cumprimento de sentença, ocorre quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição, previsto para a ação de conhecimento, que, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5o, do art. 206 do CC. Pontuara o julgado que, diante da ausência de bens penhoráveis, fora proferida sentença de extinção da fase executiva na data de 11.07.2012 e encaminhado os autos ao arquivo, contudo, no dia 14 de junho de 2017, postulara a agravada o desarquivamento dos autos e a realização de pesquisas pelo juízo, via do sistema Bacenjud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao agravante. Assinalara o julgador que o pedido de providências fora formulado pela agravada antes do transcurso do quinquênio legal, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, esclarecera, inicialmente que a agravada aviara em seu desfavor ação de busca e apreensão, convertida em ação de rescisão contratual e indenização por danos morais. Explicara que, acolhido o pedido inicial, a agravada deflagrara o cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo titulo executivo. Observara que, não localizando qualquer patrimônio passível de penhora de titularidade do executado, a fase executiva fora extinta na data de 11.07.2012, expedindo-se a certidão de crédito na forma prevista na Portaria Conjunta no 73/2012 e Provimento no 09/2010. Pontuara que o cumprimento de sentença ficara arquivado no período de agosto de 2012 a junho de 2017, data em que a agravada postulara o desarquivamento dos autos e a realização de pesquisas pelo juízo, via do sistema Bacenjud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao agravante. Apontara que a diligência postulada fora infrutífera, pois fora localizada na conta bancária de sua titularidade a quantia de R$ 3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos) e os autos retornaram ao arquivo em agosto de 2017. Alegara que, em abril do corrente ano, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a digitalização dos autos e, nessa ocasião, suscitara a prescrição intercorrente da pretensão executiva, que fora rejeitada pela decisão guerreada. Aduzira que o provimento guerreado não afigura-se escorreito, merecendo reparos, porquanto ressoa impassível que a prescrição intercorrente se aperfeiçoara na hipótese. Assinalara que, na hipótese, tratando-se de “pretensão de cobrança lastreada em instrumento particular o prazo para a persecução de crédito é quinquenal[1].” Defendera que, destarte, o processo fora extinto em julho de 2012 e, de acordo com o previsto no artigo 921, §1o do Código de Processo Civil o prazo prescricional ficara suspenso pelo período de um ano, ou seja, até julho de 2013. Sustentara que a partir de então, o prazo prescricional retomara seu curso regular, restando implementado em julho de 2018. Argumentara que o pedido de desarquivamento dos autos para postular a realização de pesquisas pelo juízo, via do sistema Bacenjud não ensejara a interrupção do prazo prescricional, porquanto a diligência fora infrutífera, diante da ausência de previsão legal nesse sentido. Ressaltara que “i) o prazo de prescrição intercorrente é o previsto para o ajuizamento da demanda; ii) no caso, aplica-se o prazo quinquenal; iii) com a suspensão da execução sine die, o prazo prescricional fica suspenso pelo período de um ano, findo o qual começa a correr automaticamente; e iv) uma vez transcorrido o período de suspensão do prazo prescricional, de um ano, meros pedidos de reiteração de diligências que foram incapazes de satisfazer a pretensão executiva não interferem no curso do prazo prescricional iniciado.” Alinhando esses argumentos, pugnara pela reforma do provimento arrostado, com a consequente extinção do cumprimento de sentença pela afirmação da prescrição. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Nelson Armando Schneider Mendes Silva, substituído pela Curadoria de Ausentes, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Priscila Costa Freire – rejeitara a prejudicial de mérito que deduzira, concernente à prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, a prescrição intercorrente, na fase de cumprimento de sentença, ocorre quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição, previsto para a ação de conhecimento, que, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5o, do art. 206 do CC. Pontuara o julgado que, diante da ausência de bens penhoráveis, fora proferida sentença de extinção da fase executiva na data de 11.07.2012 e encaminhado os autos ao arquivo, contudo, no dia 14 de junho de 2017, postulara a agravada o desarquivamento dos autos e a realização de pesquisas pelo juízo, via do sistema Bacenjud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao agravante. Assinalara o julgador que o pedido de providências fora formulado pela agravada antes do transcurso do quinquênio legal, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se ao implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor do agravante. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessário, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença apreende-se que a agravada aviara em desfavor do agravante ação de rescisão do contrato cumulada com indenização por danos morais almejando sua reintegração na posse do veículo negociado e a rescisão do contrato de cessão de direitos entabulado entre as partes, e, restituídas ao estado anterior ao negócio, a condenação do agravante no pagamento da quantia que individualizara a título de danos morais[2]. O pedido fora acolhido nos seguintes termos[3]: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores, resolvendo o feito, nos termos do art. 269, I do CPC, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, bem como para retorná-las ao "status quo ante". O requerido deverá indenizar a autora pelos danos morais causados nos montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante a sucumbência, arcará o réu com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o do CPC.” Aludida resolução fora preservada incólume, tendo em vista que foram desprovidos os apelos aviados por ambos os litigantes, como se infere da ementa que ora se reproduz[4]: “CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO FINANCIADO E OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÕES ORIGINÁRIAS DO FINANCIAMENTO. IMPUTAÇÃO AO CESSIONÁRIO. INADIMPLÊNCIA. CEDENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. CULPA DO CESSIONÁRIO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. MANUTENÇÃO. 1. Aperfeiçoada cessão de direitos tendo como objeto automóvel adquirido através de financiamento e oferecido em garantia fiduciária, assumindo o cessionário a obrigação de solver as prestações derivadas do mútuo, sua inadimplência quanto ao convencionado enseja a rescisão do contratado e a repetição das partes ao estado antecedente à formalização do ajuste, e, tendo resultado a mora na anotação do nome da cedente em cadastro de devedores inadimplentes, o fato deve imputado ao cessionário, determinando sua responsabilização pelos efeitos que irradiara. 2. As notificações premonitórias realizadas por entidade arquivista consubstanciam medida preliminar da consumação da abertura de cadastro em nome do inadimplente e, nelas sendo apontado que a não satisfação dos débitos imputados no prazo assinalado resultará na consumação das anotações restritivas, a ausência de prova em sentido diverso induz à inferência de que os registros foram consumados, legitimando a assimilação desse fato como premissa da qualificação do dano moral que afetara a alcançada pelas inscrições por ter tido seu crédito e credibilidade afetados. 3. A caracterização do dano moral, porque repercute exclusivamente na esfera íntima da lesada, ofendendo os atributos da sua personalidade, maculando sua credibilidade e confiabilidade e afetando seu bem-estar, depende exclusivamente da comprovação do ato ilícito que ofendera a intangibilidade pessoal da ofendida e se qualifica como seu fato gerador, prescindindo de qualquer repercussão patrimonial para que se torne passível de ensejar uma reparação pecuniária como forma de serem compensadas as conseqüências dele originárias. 4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do culpado e para a pessoa das envolvidas no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima. 5. Apelações conhecidas e desprovidas.” Unânime.” (Acórdão no 5361840, 20090110672503APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2011, publicado no DJE: 23/9/2011. Pág.: 87) Deve ser registrado que o acórdão transitara em julgado em 17.10.2011[5] e, aperfeiçoado o título executivo, fora deflagrada a fase executiva no dia 19 de dezembro seguinte[6]. Diante da informação do agravante de que o veículo que perfizera o objeto do contrato que firmara com a agravada fora roubado, postulara a agravada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que fora acolhido pelo juízo[7]. Considerando que não foram localizados bens pertencentes ao agravante passíveis de penhora, fora provida sentença que, lastreada no artigo 2o, I, da Portaria Conjunta no 73/2010, extinguira o cumprimento de sentença e determinara a expedição de certidão de crédito prevista no Provimento no 9, de 07/10/10, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. É o que se infere do abaixo reproduzido[8]: “Em razão da impossibilidade de encontrar bens da requerida passíveis de constrição, a exequente pugnou pela a extinção do feito, com a conseqüente expedição da Certidão de Crédito instituída pela portaria Conjunta no 73/2010. No caso em comento, tenho que o pleito do exequente preenche os requisitos dispostos no artigo 1o do provimento no 09/2010 da Corregedoria do TJDFT, pois o feito executivo se arrasta sem que haja satisfação do crédito (ausência de bens passíveis de constrição) por período superior a 06 (seis) meses. Diante do exposto, nos moldes do art. 2o, I da Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT, declaro extinta a execução em apreço. Sem custas e sem honorários. Transitada esta em julgado, expeça-se a respectiva Certidão de Crédito e remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo (art. 5o do Provimento no 09/2010 da Corregedoria do TJDFT). Antes, traga a exequente planilha atualizada e detalhada do débito.” Destaca-se que aludido provimento extintivo transitara em julgado e os autos foram enviados ao arquivo em 14.08.2012[9], permanecendo nessa situação até a data de 14.06.2017, quando a agravada postulara o desarquivamento dos autos e a realização de pesquisas pelo juízo, via do sistema Bacenjud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao agravante[10]. Considerando que a diligência postulada fora infrutífera, pois fora localizada na conta bancária do agravante a quantia de R$ 3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos), os autos retornaram ao arquivo em agosto de 2017[11]. Na data de 24.04.2020, as partes foram intimadas da digitalização dos autos e para manifestarem eventual desconformidade[12]. Atendendo a esse chamamento, o agravante suscitara prejudicial de mérito, concernente à prescrição intercorrente da pretensão executiva. Essa arguição fora rejeitada pelo provimento arrostado, confira: “A parte ré apresentou a petição de ID 62513834, na qual requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do presente feito, sob a alegação de que a extinção/suspensão do presente cumprimento foi determinada em julho de 2012 e não houve nenhuma diligência eficaz posteriormente. Afirma que, desde então, já se passaram quase oito anos, excedendo, em muito, o prazo quinquenal iniciado automaticamente depois de um ano da suspensão (em julho de 2013). Intimada a se manifestar, a exequente apresentou a petição de ID 67142492, na qual pugnou pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença de extinção na data de 11/07/2012 (ID61875543), em razão da impossibilidade de se encontrar bens passíveis de constrição do executado. Posteriormente, a parte autora efetivamente atuou no processo, através da petição de ID 61875696, protocolada na data de 14 de junho de 2017, requerendo a realização de consulta e penhora de valores pertencentes ao executado, através do sistema Bacenjud. Tal consulta restou infrutífera, em razão do valor irrisório encontrado (ID 61875698). Friso que a prescrição intercorrente ocorre quando o processo, na fase de cumprimento de sentença, fica paralisado por prazo superior ao da prescrição previsto para a ação de conhecimento, que, no caso, é de 5(cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5o, do art. 206 do CC. Assim, como o desarquivamento dos autos foi requerido na data de 14/06/2017 (f61875696), com o requerimento de providências, antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos do arquivamento do feito, não há que se falar em prescrição intercorrente. Diante do exposto, não se verifica a ocorrência da prescrição arguida pelo executado, haja vista não ser razoável premiar, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, o devedor inadimplente que não quita o débito, nada obstante as diligências promovidas pela parte exequente no sentido de satisfazer seu crédito. Ao contrário do alegado pelo executado, não foi verificada nos autos inércia por parte da credora, tampouco lapso temporal aptos a embasarem o referido pedido, haja vista que a mesma diligenciou no sentido de encontrar bens para satisfação de seu crédito. Sendo assim a rejeição da alegação da prescrição aventada é a medida que se impõe. (...) Diante do exposto, rejeito a prejudicial de prescrição intercorrente, suscitada pelo executado. Intimo a autora a indicar bens passíveis de penhora do executado, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.” Consignados esses fatos processuais, inicialmente há que ser assinalado que, em se tratando de pretensão destinada à percepção de importe retratado na sentença, ora em fase de cumprimento de sentença, o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, consoante dispõe o artigo 205 da legislação civil codificada, pois o vínculo originalmente havido entre as partes encerrara natureza contratual, não se enquadrando em nenhuma das situações pontualmente dispostas pelo legislador civil, não se enquadrando, ressalve-se, sequer no disposto no artigo 206, parágrafo 3o, V, do Código Civil, pois tem seu alcance limitado à pretensão de reparação civil derivada da responsabilidade aquiliana. Outrossim, a prescrição da pretensão executiva se implementa no mesmo prazo da prescrição incidente sobre a ação, consoante há muito firmado, contado do trânsito em julgado da sentença condenatória (STF, Súmula 150)[13]. Assim, o prazo prescricional da pretensão executiva da reparação civil de danos originária de vínculo obrigacional é de 10 (dez) anos, visto que o título judicial condenatório originara-se de ação de natureza pessoal não tratada especificamente pelo legislador. Sob esse marco, em tendo germinado a pretensão da agravada somente com o trânsito em julgado da sentença que reconhecera seu direito à rescisão do contrato e ao recebimento de indenização por danos morais, o qual ocorrera no dia 17.10.2011, o prazo para o exercitamento da pretensão executiva passara a transcorrer a partir da referida data, ponderado o momento em que houvera a intimação das partes para deflagração do cumprimento do julgado. Firmado que o prazo prescricional incidente no caso vertente é decenal e tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do acórdão que resolvera definitivamente a ação, o cotejo dos autos enseja a aferição de que fora formulada a pretensão executiva antes do implemento do interregno, pois fora aviada em 19.12.2011, ou seja, muito antes do transcurso do prazo prescricional para seu ajuizamento. Com efeito, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada, frise-se, aviara a pretensão executiva antes do implemento do interstício prescricional, contado da data em que se operara o trânsito em julgado da decisão condenatória na fase cognitiva. Sobreleva, ademais, que, operado o trânsito em julgado, demarcando o início do direito executório, o fato obviamente não encerrara a interrupção do prazo nem determina que o interregno voltasse a fluir pela metade. É que o prazo prescricional da pretensão cognitiva é independente da pretensão executiva. Ou seja, resolvida a ação, ensejando a germinação do título, o prazo prescricional da execução começa a fluir na sua inteireza em conformidade com o princípio da actio nata. Esse, aliás, é o entendimento já firmado em enunciado sumular pela Suprema Corte, conforme já invocado (Súmula 150). Nesse sentido, em casos semelhantes, guardadas suas particularidades, já decidira esta Corte de Justiça, conforme ilustram os arrestos a seguir ementados: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2028 DO CC/2002. TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, CC/2002). SÚMULA 150/STF. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ANTES DA LEI 11232/2005. PROCESSO AUTÔNOMO. CITAÇÃO (ART. 614, II, CPC). INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O prazo prescricional aplicável ao processo de execução é o mesmo do processo de conhecimento do direito em questão, conforme estabelecido na Súmula 150 do STF. 2. Trata-se de Processo de Execução de Sentença, processado no ano de 1997, cuja ação originária, de cunho indenizatório, e, portanto, pessoal, prescrevia em 20 anos, conforme dicção do vetusto art. 177 do Código Civil de 1916. 3. Nos termos do art. 2.028 do Código Civil de 2002, em face da redução do outrora prazo prescricional de 20 anos, verifica-se que antes da entrada da atual lei substantiva civil, que ocorreu em 11/01/2003, não transcorreu mais da metade do antigo prazo, impondo-se, assim, a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3°, V, do Código Civil/02. 4. Antes da inovação legislativa promovida pela Lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005, que inseriu o Capítulo do Cumprimento de Sentença no Código de Processo Civil, a execução de sentença, ao contrário de hoje (que prevê o sincretismo processual), era feita por processo autônomo, sendo imprescindível, portanto, a citação do executado (art. 614, II, do CPC). 5. O exequente/apelante promoveu a execução do julgado, logrando êxito em citar o executado, para pagamento, no dia 19/02/98; sendo certo, que o mandado de citação foi juntado aos autos no dia 03/03/98. A citação válida interrompe a prescrição (art. 219, caput, do CPC). 6. O exequente nunca deixou de atender às determinações judiciais com a finalidade de satisfazer o seu crédito, visto que, durante todo o curso processual, requereu a realização de diversas diligências, de modo que não há como reconhecer desleixo da parte autora. 7. Não sendo constatada a desídia da parte credora, não há se falar em prescrição intercorrente. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 750541, 20130111318642APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 21/01/2014. Pág.: 76) “LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 267, VI, DO CPC - SÚMULA 150, STF. 1- A execução, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Julgada procedente ação de reintegração de posse e perdas e danos, propostas cumulativamente, mesmo que se entenda que tenha decorrido prazo prescricional com relação à primeira, após o trânsito em julgado da sentença, o que impediria a propositura da ação de execução, o mesmo não ocorre com relação à ação de perdas e danos, eis que não transcorrer o prazo de vinte anos, exigido pelo artigo 177, do Código Civil. Além disso, in casu, trata-se da prática de ato ilícito. 2 - Recurso conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 147306, 20010450024782APC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: DÁCIO VIEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2001, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 06/02/2002. Pág.: 54) “REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. AFASTAMENTO PRESCRIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO. 1. Por se tratar de pretensão que deve ser deduzida a partir de conflito surgido na órbita privada, o prazo prescricional para a Fazenda Pública deve ser feito considerando-se o disposto no Código Civil vigente à época dos fatos. 2. Neste caso aplica-se o disposto no art. 177 do Código Civil de 1916, por se tratar de ações pessoais, reconhecendo-se o prazo prescricional de vinte anos, razão pela qual se afasta a prescrição decretada na r. sentença. 3. De acordo com os laudos juntados aos autos, o condutor do veículo MB/Sprinter, bem como seu proprietário, foram os culpados pelo evento danoso, reconhecendo-se a responsabilidade civil de ambos, devendo recompor o prejuízo da Fazenda Pública no valor apurado nos autos, devidamente corrigido.” (Acórdão no 626917, 20040110626607APO, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2012, Publicado no DJE: 18/10/2012. Pág.: 63) Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação infraconstitucional, conforme se pode depreender dos precedentes abaixo colacionados: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 150/STF. CINCO ANOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. 1. O prazo prescritivo para a execução conta-se a partir do trânsito em julgado da ação condenatória que deu origem ao título executivo. Ausentes quaisquer das causas interruptivas, bem como não sendo caso de evidente óbice criado pelo executado, o prazo para execução extinguiu-se em 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 150 do STF, o processo de conhecimento e o processo de execução são autônomos e, em consequência dessa autonomia, os prazos prescricionais são idênticos, ou seja, cinco anos, iniciando-se, para ação de execução, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1506895/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150/STF. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da ação de execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150/STF. 2. No caso dos autos, o acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à inclusão do expurgo inflacionário no percentual de 70,28% (Plano Verão) na atualização monetária dos títulos da dívida agrária, emitidos até janeiro de 1989, transitou em julgado em 23.9.1991, com determinação de arquivamento dos autos em 12.12.1994, por ausência de manifestação por parte do impetrante, maior beneficiário da ordem mandamental. 3. Somente em 20.3.2014 foi apresentada petição de execução, quando já ultrapassados 20 (vinte) anos do despacho que determinou o arquivamento e 23 (vinte e três) anos contados do trânsito em julgado, o que torna inafastáveis os efeitos da prescrição, dado a patente inércia do exequente na proteção de seu direito. 4. A alegação dos herdeiros quanto ao desconhecimento do mandado de segurança é desinfluente à contagem do prazo prescricional, porquanto já destacado que o termo inicial da prescrição executiva é o trânsito em julgado da sentença que se pretende executar, e não a notícia da existência da demanda. Embargos à execução procedentes.” (EmbExeMS 598/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 21/05/2015) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 280/STF. AFASTAMENTO. NÃO NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL. TÍTULO EXECUTIVO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 10 DE MARÇO DE 2000 (CERTIDÃO DE FL. 31). PROPOSITURA DA EXECUÇÃO SOMENTE EM 19 DE DEZEMBRO DE 2005, OU SEJA, 5 (CINCO) ANOS E 9 (NOVE) MESES DEPOIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150/STF: ‘PRESCREVE A EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO’. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR.” (AgRg no REsp 1431674/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015) – grifo nosso Consignadas essas assertivas, e fixado o prazo prescricional a ser observado na espécie, do cotejo dos autos emerge a irreversível constatação de que, na hipótese, o lapso prescricional não se implementara, uma vez que, transitada em julgado a sentença em 17.10.2011, fora proposto o cumprimento de sentença em 19.12.2011. Deve ser registrado que a sentença extintiva do cumprimento de sentença, na hipótese, não influenciara no transcurso do prazo prescricional, não se aplicando à hipótese, a regra albergada no artigo 921, §1o do Código de Processo Civil. É que a sentença extintiva do cumprimento de sentença fora proferida ainda sob a égide do estatuto processual derrogado e fora lastreada na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 9, de 07/10/10, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. Com efeito, a Portaria Conjunta no 73/2010, atualmente revogada, dispunha sobre mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e expedição de certidão de crédito, determinando que as ações executivas que se encontrassem paralisadas por mais de 6 (seis) meses diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora poderiam ser extintas, expedindo-se em favor do exequente certidão de crédito que habilitava a retomada da execução, mediante simples pedido de desarquivamento dos autos. É o que se extraí do abaixo reproduzido: “Art. 1o Dispor sobre a criação de mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e expedição de correspondente certidão de crédito a ser entregue ao exequente. Art. 2o São passíveis de extinção pela sistemática de que cuida a presente portaria: I - os processos cíveis de execução paralisados há mais de um ano em razão de inércia do credor ou paralisados há mais de seis meses em face da não localização de bens passíveis de constrição, tenham sido ou não encaminhados ao arquivo intermediário. (...) Art. 4o A certidão de crédito habilita o credor a postular a retomada da execução, mediante o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais.” Outrossim, merece ser pontuado que, de conformidade com a Portaria Conjunta no 73/2010 e o Provimento no 9, de 07/10/10, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, a expedição da certidão de crédito não impede o exercício dos meios de defesa pelo devedor nem o conhecimento, de ofício, de questões de ordem pública, de modo que o devedor a qualquer momento poderia postular o desarquivamento dos autos para postular o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, confira-se: Portaria Conjunta no 73/2010 “Art. 5o A certidão de crédito não impede o exercício dos meios de defesa pelo devedor nem o conhecimento, de ofício, de questões de ordem pública, depois de retomada a execução, salvo as hipóteses de preclusão. Art. 6o O devedor poderá requerer, mediante desarquivamento dos autos da execução originária, o reconhecimento da prescrição ou de qualquer hipótese de extinção prevista na legislação processual civil.” Provimento no 9, de 07/10/10 “Art. 7o Ocorrendo a prescrição ou qualquer causa de extinção prevista na legislação processual civil, o devedor poderá requerer o desarquivamento dos autos para o reconhecimento respectivo.” Destarte, a sentença extintiva do cumprimento de sentença e a expedição de certidão de crédito afiguram-se irrelevantes, na hipótese, para a contagem do prazo prescricional, pois somente tivera início após a data do arquivamento do cumprimento de sentença em 14.08.2012[14]. Aludida regulamentação, frise-se novamente, é irrelevante, pois não pode ser aplicada em descompasso com os regramentos legalmente estabelecidos. Ademais, frise-se novamente, é inaplicável a regra albergada no artigo 921, §1o do Código de Processo Civil vigente, pois a sentença extintiva do cumprimento de sentença fora proferida ainda sob a égide do estatuto processual derrogado. Do mesmo modo, se tornara indiferente, diante da demarcação do prazo incidente na espécie, a aferição se o impulso havido quando a execução retomara seu curso fora ou não suficiente para interromper o prazo prescricional. Deflui do aduzido então que, à míngua de previsão legal, o prazo da prescrição intercorrente, no caso, iniciara-se em 14.08.2012, data do arquivamento do cumprimento de sentença, contudo, somente se aperfeiçoará em 2022, pois, conforme pontuado, a pretensão executiva da reparação civil de danos é de 10 (dez) anos, visto que o título judicial condenatório originara-se de ação de natureza pessoal não tratada especificamente pelo legislador. Desse modo, a despeito do longo período em que os autos do cumprimento de sentença estiveram arquivados, ainda sobeja à agravada lastro executório para satisfação do crédito executado. Há que se salientado que a prescrição intercorrente derivara de construção doutrinária e jurisprudencial e está destinada a punir a negligência do titular do direito e prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não compactua com a perenização de conflitos administrativos ou judiciais. Sua caracterização, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida – prescrição intercorrente –, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo. A prescrição intercorrente, portanto, deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido. Na hipótese, o cumprimento de sentença fora deflagrado em 19.12.2011 e, fora suspenso na data de 14.08.2012, de modo que somente se poderá reconhecer a prescrição intercorrente após agosto de 2022. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a tutela conferida pela decisão agravada afigurara-se legítima, afere-se que não se afigura viável a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18769877 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 61875507 - Pág. 22/29 (fls. 32/39) – ação principal. [3] - ID Num. 61875526 - Pág. 3 (fl. 129) – ação principal. [4] - ID Num. 61875533 - Pág. 1/2 (fls. 181/182) – ação principal. [5] - ID Num. 61875534 - Pág. 2 (fl. 192) – ação principal. [6] - ID Num. 61875534 - Pág. 9 (fl. 199) – ação principal. [7] - ID Num. 61875538 - Pág. 1 (fl. 216) – ação principal. [8] - ID Num. 61875543 - Pág. 1 (fl. 229) – ação principal. [9] - ID Num. 61875544 - Pág. 12 (fl. 241) – ação principal. [10] - ID Num. 61875696 - Pág. 1 (fl. 242) – ação principal. [11] - ID Num. 61875699 - Pág. 4 (fl. 254) – ação principal. [12] - ID Num. 61933214 - Pág. 1 (fl. 255) – ação principal. [13] - Súmula 150/STF : “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. [14] - ID Num. 61875544 - Pág. 12 (fl. 241) – ação principal.